Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-08.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.